Tribunal: STJ
Processo: 5001685-62.2016.4.04.7011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2152747 - PR(2024/0228076-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PAULA FERNANDA GOMIERO MARTINEZ
OUTRO NOME
: PAULA FERNANDA GOMIERO
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DEFASSI - PR036059
JOHNNY PASIN - PR046607
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ROGER DE SOUZA KAWANO
ADVOGADO
: THEUAN CARVALHO GOMES DA SILVA - SP343446
INTERES.
: MARY REJANE SENA DE AQUINO
INTERES.
: GILMAR DE MOURA
ADVOGADO
: ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
INTERES.
: PAULO NORBERTO GOMIERO
INTERES.
: CLAUDIO JONAS SOBRINHO
INTERES.
: LUCIANO PEREIRA CORREA
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
FLAVIA ELAINE REMIRO GOULART FERREIRA - SP172450
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
INTERES.
: DANIELA NADER GATTAZ KAWANO
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
FLAVIA ELAINE REMIRO GOULART FERREIRA - SP172450
HELANE SERPA DO NASCIMENTO - SP268628
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS
OU
INADMISSÍVEIS.
NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL

INTEMPESTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela agravante contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial por intempestividade, ao fundamento de que embargos
de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.
Documento eletrônico VDA56523345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:43
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: e90fae4d-0799-4594-8657-c8cc9c74c3eb

2. A defesa sustenta que os embargos foram manejados tempestivamente e com base
em vícios efetivos do acórdão, não podendo ser considerados manifestamente
protelatórios ou incabíveis, e, por consequência, o recurso especial estaria tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração não
conhecidos, por serem manifestamente incabíveis, podem interromper o prazo para a
interposição de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente incabíveis ou
inadmissíveis, não interrompem o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem não conheceu dos embargos de declaração,
considerando-os manifestamente inadmissíveis e incabíveis, inclusive por veicularem
argumentos que configurariam inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do recurso especial por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração manifestamente incabíveis, inadmissíveis, protelatórios ou
que não indiquem vícios próprios de embargabilidade não interrompem o prazo para
interposição de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
,
VI;
,
§ 5o;
CPC/2015 art. 994,
CPC/2015 art. 1.003,
,
CPP,
CPC/2015 art. 1.029;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes considerados para fins de
fundamentação na presente ementa, à luz das instruções recebidas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56523345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:43
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: e90fae4d-0799-4594-8657-c8cc9c74c3eb

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2152747 - PR(2024/0228076-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PAULA FERNANDA GOMIERO MARTINEZ
OUTRO NOME
: PAULA FERNANDA GOMIERO
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DEFASSI - PR036059
JOHNNY PASIN - PR046607
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ROGER DE SOUZA KAWANO
ADVOGADO
: THEUAN CARVALHO GOMES DA SILVA - SP343446
INTERES.
: MARY REJANE SENA DE AQUINO
INTERES.
: GILMAR DE MOURA
ADVOGADO
: ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
INTERES.
: PAULO NORBERTO GOMIERO
INTERES.
: CLAUDIO JONAS SOBRINHO
INTERES.
: LUCIANO PEREIRA CORREA
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
FLAVIA ELAINE REMIRO GOULART FERREIRA - SP172450
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
INTERES.
: DANIELA NADER GATTAZ KAWANO
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
FLAVIA ELAINE REMIRO GOULART FERREIRA - SP172450
HELANE SERPA DO NASCIMENTO - SP268628
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS
OU
INADMISSÍVEIS.
NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL

INTEMPESTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56301660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2026 14:28:23
Código de Controle do Documento: fdb503b1-f570-45d1-ac9c-2cfd5ed68905

1. Agravo regimental interposto pela agravante contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial por intempestividade, ao fundamento de que embargos
de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.
2. A defesa sustenta que os embargos foram manejados tempestivamente e com base
em vícios efetivos do acórdão, não podendo ser considerados manifestamente
protelatórios ou incabíveis, e, por consequência, o recurso especial estaria tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração não
conhecidos, por serem manifestamente incabíveis, podem interromper o prazo para a
interposição de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente incabíveis ou
inadmissíveis, não interrompem o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem não conheceu dos embargos de declaração,
considerando-os manifestamente inadmissíveis e incabíveis, inclusive por veicularem
argumentos que configurariam inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do recurso especial por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração manifestamente incabíveis, inadmissíveis, protelatórios ou
que não indiquem vícios próprios de embargabilidade não interrompem o prazo para
interposição de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
,
VI;
,
§ 5o;
CPC/2015 art. 994,
CPC/2015 art. 1.003,
,
CPP,
CPC/2015 art. 1.029;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes considerados para fins de
fundamentação na presente ementa, à luz das instruções recebidas.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56301660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2026 14:28:23
Código de Controle do Documento: fdb503b1-f570-45d1-ac9c-2cfd5ed68905

Trata-se de agravo regimental interposto por PAULA FERNANDA GOMIERO
MARTINEZ contra decisão de fls.
em que não conheci do recurso
18048/18052,
especial, ante a intempestividade, ao fundamento de que os embargos de declaração
não conhecidos não interrompem o prazo recursal.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que os embargos foram
manejados tempestivamente e com base em vícios efetivos do acórdão, não podendo
ser considerados manifestamente protelatórios ou incabíveis e, por consequência, o
recurso especial estaria tempestivo.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o breve relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
A agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
O Tribunal de origem não conheceu dos aclaratórios, apontando que seriam
manifestamente inadmissíveis e incabíveis, inclusive por veicular argumentos que
configurariam inovação recursal, consoante trechos do acórdão:

"Desatendidos tais requisitos, são incabíveis os

inclusive,
para
fins
de
embargos
declaratórios,
prequestionamento.
[...]
Igualmente, não são cognoscíveis os embargos
quando
veiculados
argumentos
não
levantados
oportunamente nas razões de apelo, em razão da
"
inovação recursal e da preclusão da matéria.
Em sede de aclaratórios, portanto, pode o
magistrado tão somente aperfeiçoar a linguagem
imprecisa, aclarar as obscuridades, eliminar as dúvidas,
corrigir as contradições cometidas ou erros materiais
verificados,
afigurando-se
manifestamente
quando destinados à mera modificação da
inadmissíveis
substância do aresto e ao prequestionamento." (fls.
).
15818/15819

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
embargos de declaração não conhecidos por serem manifestamente incabíveis,
inadmissíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade
não interrompem o prazo recursal.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE
Documento eletrônico VDA56301660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2026 14:28:23
Código de Controle do Documento: fdb503b1-f570-45d1-ac9c-2cfd5ed68905

INADMISSÍVEIS
E
NÃO
CONHECIDOS.
NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consagrada no
âmbito da Corte Especial, a oposição de embargos de
declaração não é capaz de interromper o prazo recursal
quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou
quando deixarem de indicar os vícios próprios de
embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou
erro material). Precedentes.
[...]
(AgRg nos EDcl nos
,
EREsp n. 1.961.507/PR
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
24/10/2023,
31/10/2023.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
AGRAVO
PROVIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que embargos de declaração não conhecidos,
por serem intempestivos ou manifestamente incabíveis,
não interrompem o prazo para a interposição de recurso
especial.
[...]
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.755.902/SC
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
)
14/8/2025.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM.
CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não se conheceu do recurso especial em razão
de sua intempestividade.
2. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, pois de fato o recurso
especial foi interposto fora do prazo de 15 dias corridos,
nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o, e 1.029,
art. 994,
c/c
todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798
do Código de Processo Penal.
3. A jurisprudência desta Corte firmou a
compreensão de que a oposição de embargos
aclaratórios, quando intempestivos, protelatórios ou
manifestamente incabíveis, não tem o condão de
interromper o prazo para a interposição do recurso
especial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.678.739/MG
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/3/2025,
de
)
28/3/2025.

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÁO
Documento eletrônico VDA56301660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2026 14:28:23
Código de Controle do Documento: fdb503b1-f570-45d1-ac9c-2cfd5ed68905

CONHECIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO
DE
5
DIAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INADMITIDOS.
NÃO
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Embargos de declaração não conhecidos, por
manifestamente inadmissíveis, não interrompem ou
suspendem o prazo para a interposição do recurso próprio.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no RHC n.
relator
186.354/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
19/10/2023,
27/10/2023)

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56301660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/04/2026 14:28:23
Código de Controle do Documento: fdb503b1-f570-45d1-ac9c-2cfd5ed68905

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.152.747 / PR
Número Registro: 2024/0228076-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50016856220164047011 50025725120134047011
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROGER DE SOUZA KAWANO
ADVOGADO
: THEUAN CARVALHO GOMES DA SILVA - SP343446
RECORRENTE : MARY REJANE SENA DE AQUINO
RECORRENTE : GILMAR DE MOURA
ADVOGADO
: ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
RECORRENTE : PAULO NORBERTO GOMIERO
RECORRENTE : PAULA FERNANDA GOMIERO MARTINEZ
OUTRO NOME : PAULA FERNANDA GOMIERO
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DEFASSI - PR036059
JOHNNY PASIN - PR046607
RECORRENTE : CLAUDIO JONAS SOBRINHO
RECORRENTE : LUCIANO PEREIRA CORREA
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
FLAVIA ELAINE REMIRO GOULART FERREIRA - SP172450
Documento eletrônico VDA56493094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: b8b7d781-a675-4439-8e16-af6c3197844c

ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: DANIELA NADER GATTAZ KAWANO
ADVOGADOS
: MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
FLAVIA ELAINE REMIRO GOULART FERREIRA - SP172450
HELANE SERPA DO NASCIMENTO - SP268628
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: MOACYR DE MOURA FILHO
CORRÉU
: MARCO TULIO RAGUAZZI GUIMARAES
CORRÉU
: ANTONIO FERNANDO BORZANI DOS SANTOS FILHO
CORRÉU
: FRANCISCO ROLDAO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DIEGO DOS SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: MILCIADES ESPINOLA
CORRÉU
: JUAN CELSO URUNAGA LEDEZMA
CORRÉU
: GLORIA RIOS DE URUNAGA
CORRÉU
: EDSON GOMIERO
CORRÉU
: AUGUSTO BALDUINO
CORRÉU
: AGUINALDO BIGONIS
CORRÉU
: LUIZ ANTONIO MORETTI
CORRÉU
: LUIZ ANTONIO MORETTI JUNIOR
CORRÉU
: LUIS PAULO ALVES FERREIRA
CORRÉU
: YANN GIOVANNI CUNHA
CORRÉU
: ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES
CORRÉU
: MURILO ALEXANDRE NEITZEL BARBATO
CORRÉU
: MARCOS PEREIRA DE ARAUJO
CORRÉU
: MARIDEIS NOVAES
CORRÉU
: CELIO CESAR VIEIRA
CORRÉU
: EDIBERTO DE MOURA
CORRÉU
: MARCELA NADER GATTAZ PAVONI
CORRÉU
: JULIO CESAR RAMOS DA SILVA
CORRÉU
: RENATA SOARES MOREIRA
CORRÉU
: GILVAN SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: GIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
CORRÉU
: ELAINE CRISTINA DA ROCHA NASCIMENTO
CORRÉU
: ALEX VIANNA MACIEIRA
CORRÉU
: FLÁVIO PEREIRA LIMA
CORRÉU
: HUMBERTO GERVASIO DE SOUZA
CORRÉU
: LOURIVAL CUSTODIO FILHO
Documento eletrônico VDA56493094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: b8b7d781-a675-4439-8e16-af6c3197844c

CORRÉU
: ALEXANDRE PEGORARO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULA FERNANDA GOMIERO MARTINEZ
OUTRO
NOME
: PAULA FERNANDA GOMIERO
ADVOGADOS : MAURÍCIO DEFASSI - PR036059
JOHNNY PASIN - PR046607
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ROGER DE SOUZA KAWANO
ADVOGADO
: THEUAN CARVALHO GOMES DA SILVA - SP343446
INTERES.
: MARY REJANE SENA DE AQUINO
INTERES.
: GILMAR DE MOURA
ADVOGADO
: ADRIANO DIOGENES ZANARDO MATIAS - SP207786
INTERES.
: PAULO NORBERTO GOMIERO
INTERES.
: CLAUDIO JONAS SOBRINHO
INTERES.
: LUCIANO PEREIRA CORREA
ADVOGADOS : MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
FLAVIA ELAINE REMIRO GOULART FERREIRA - SP172450
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
INTERES.
: DANIELA NADER GATTAZ KAWANO
ADVOGADOS : MARIA CLAUDIA DE SEIXAS - SP088552
FLAVIA ELAINE REMIRO GOULART FERREIRA - SP172450
HELANE SERPA DO NASCIMENTO - SP268628
ANTONIO MILAD LABAKI NETO - SP286921
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: b8b7d781-a675-4439-8e16-af6c3197844c